Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721383-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: GUTEMBERG TOSATTE GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. INSTRUMENTO DE MANDATO. PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. CLÁUSULA GERAL PARA O FORO. 1. A determinação do STJ para reapreciação do tema implica novo julgamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte somente ocorre com “a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 919.785/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 12/11/2018). 3. O ato processual de recebimento de citação somente pode ser realizado pelo advogado que demonstrar, de forma inequívoca, os poderes especiais para o ato, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 4. A existência de erro material na sentença impõe correção de ofício. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos ônus da sucumbência, ao argumento de que os honorários advocatícios teriam sido fixados sem que fosse observado o proveito econômico auferido pelo réu. Assevera que obteve o proveito econômico no valor de R$ 194.211,76 (cento e noventa e quatro mil duzentos e onze reais e setenta e seis centavos), sobre o qual, em seu entendimento devem ser fixados os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento). Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.930.044/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). O recurso especial tampouco deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 do Código de Processo Civil/2015, e 5o da Lei 1.060/1950, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “com efeito, apesar da indisponibilidade de bens em razão da partilha ainda pendente de final de julgamento, existem imóveis alheios à partilha, bem como a renda mensal e o estilo de vida da parte agravante, além da incongruência entre os valores declarados e os percebidos, é demonstrativo da inexistência de hipossuficiência da parte a ensejar a concessão do benefício requerido” (ID Num. 3038169 - Pág. 4), de modo que, rever tal assertiva é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023). Ressalte-se que “consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017